Tribunal: STF
Processo: MS 24356
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-13
Data de publicação: 2003-02-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DO PODER
LEGISLATIVO: CONTROLE JUDICIAL. ATO INTERNA CORPORIS: MATÉRIA
REGIMENTAL.
I. - Se a controvérsia é puramente regimental,
resultante de interpretação de normas regimentais, trata-se de ato
interna corporis, imune ao controle judicial, mesmo porque não há
alegação de ofensa a direito subjetivo.
II. - Mandado de Segurança não conhecido.